Tribunal: TJMT
Processo: 1007036-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007036-64.2021
AGRAVANTE: JEAN PAUL DIAS.
AGRAVADO: ORION VEÍCULOS LTDA.
Vistos.
Trata-se de petição interpelada pelo recorrente informando a existência de dificuldade no cumprimento da liminar deferida no Id. 86191450.
Dos autos, nota-se que o Magistrado condutor no feito na origem já determinou o envio de oficio à Defensoria Pública para readequação dos descontos na folha de pagamento do recorrente.
Não obstante, em outra oportunidade, reiterou a necessidade de adequação dos descontos mensais, nos seguintes termos:
“Reitere-se o ofício encaminhado à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, a fim de que cumpra a decisão proferida em segunda instância no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1007036-64.2021.8.11.0000, determinando o bloqueio mensal do percentual de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida recebida pelo Executado Jean Paul Dias, CPF no 627.472.311-00, lotado no Núcleo de Segunda Instância Criminal, da 3a Defensoria Pública Criminal de Segunda instância, até o julgamento do recurso, para que na folha de pagamento de junho/2021 incida o desconto do percentual determinado pelo Egrégio Tribunal de Justiça (15%)”.
Posto assim, notifique-se, a Secretaria, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, enviando, na oportunidade, cópia da decisão de Id. 86191450, para que providencie o cumprimento da ordem proferida nestes autos.
Notifique-se, o juízo a quo, para conhecimento e providências necessárias.
Cumpra-se.
No mais, prossiga-se com o processamento deste agravo.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR